Tribunal: TJDFT
Processo: 0723451-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723451-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VITOR SANTOS LOPES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO VITOR SANTOS LOPES, em vista de suposta coação ilegal em sua liberdade de ir e vir, originária de ato do d. Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, praticado nos autos da ação penal n. 0741506-03.2024.8.07.0001. Afirma a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/09/2024, em razão da suposta prática do crime previsto no art. art. 155, §4o, inciso I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Menciona que o paciente se encontra preso preventivamente, à disposição do Judiciário. Narra que a denúncia foi oferecida em 04/10/2024 e recebida pelo juiz natural em 08/10/2024; o paciente foi citado em 15/10/2024, e a resposta à acusação foi apresentada em 04/11/2024; em 06/01/2025 foi realizada a revisão nonagesimal da prisão preventiva, os termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, a qual foi mantida; no dia 10/01/2025 foi publicado edital de citação do corréu Lailton Marcos Ferreira Guedes; em 24/02/2025, o d. Juízo a quo detectou equívoco nas tentativas de citação do corréu e determinou a expedição de mandado de citação para cumprimento em endereço ainda não diligenciado, que já constava nos autos; foi realizada nova revisão da segregação em 08/04/2025 e determinada a sua manutenção. Explana que o paciente está preso há 259 dias, extrapolando o prazo razoável para que fosse ao menos iniciada a instrução processual. Defende inexistir razoabilidade e proporcionalidade que justifique que o paciente aguarde a designação da audiência de instrução e julgamento segregado, e que o excesso de prazo deve ser imputado ao Judiciário, diante do engano quanto ao endereço do corréu. Nesse sentido, aduz inexistir qualquer requerimento da Defesa que justifique a exorbitância do prazo para o início da instrução criminal. Assevera que o paciente tem o direito de ser julgado dentro de prazo razoável e adequado. Acrescenta que se trata de crime patrimonial sem violência, com todas as testemunhas identificadas e arroladas pelas partes, não havendo complexidade que contribua com a demora. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja relaxada a prisão do paciente, com a consequente expedição do alvará de soltura. É o relatório. DECIDO. O presente writ não deve ser admitido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a tese de excesso de prazo para o início da instrução processual não foi submetida à apreciação do d. magistrado de primeiro grau. E, ausente manifestação da autoridade judicial impetrada sobre os fundamentos trazidos à lume, inviável a sua análise diretamente por este segundo grau, sob pena de acarretar supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência da colenda Corte Superior: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE PARA A CONCESSÃO DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e dos arts. 34, XVIII, alíneas a e b; e 255, § 4.o, inciso I, ambos do Regimento Interno do STJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há que se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa" (AgRg no AREsp n. 2.271.242/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024). 2. De acordo com os arts. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e 259, § 2o, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 4. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 5. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. A quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos adequados para a decretação da prisão preventiva, além do risco concreto de reiteração delitiva pela reincidência. 6. Quanto à alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 7. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC n. 995.492/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 9/6/2025, grifo nosso) Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVISÃO PERIÓDICA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A decisão que revisa a prisão preventiva a cada 90 dias pode utilizar a técnica da fundamentação per relationem, desde que se reporte a decisões anteriores ainda válidas e adequadas à situação processual, não sendo necessária a repetição dos argumentos se não houve alteração fática. 2. A contemporaneidade da prisão foi analisada e afastada em habeas corpus anterior (processo n. 0705800-25.2025.8.07.0000), no qual se reconheceu a persistência dos indícios de vinculação do paciente à associação criminosa, com fundamento nas investigações em andamento. 3. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa não foi submetida previamente ao juízo de origem, o que impede sua apreciação em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 4. Habeas corpus conhecido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1987042, 0711872-28.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/04/2025, publicado no DJe: 24/04/2025, grifo nosso) Por fim, não se cogita de flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Isso porque, embora a Instrução Normativa n. 01/2011 deste Tribunal tenha estabelecido parâmetros objetivos de prazos a fim de nortear a condução dos processos criminais, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante. Vale dizer que a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo que eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Outrossim, para a análise da necessidade da manutenção da prisão preventiva, deve ser levado em conta não apenas o mero decurso de tempo, mas, também, o risco que a liberdade do acautelado causaria às finalidades do que se propõe a resguardar o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal. E, no caso, a Defesa não trouxe elementos aptos a demonstrar, de plano, a ausência do periculum libertatis. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, adotem-se as providências de praxe. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora